Tribunal: TJDFT
Processo: 0737097-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737097-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANCAR IC DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. FIXAÇÃO DE NOVO VALOR DO ALUGUEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DAS DIFERENÇAS REFERENTES AOS ALUGUERES. EXIGIBILIDADE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A exigibilidade das diferenças atinentes aos alugueres fixados por meio da ação renovatória está condicionada ao trânsito em julgado da decisão que fixou o novo valor do aluguel, nos termos dos artigos 68 e 69 da Lei no Lei no 8.245/91. Precedentes. 2. Agravo de instrumento provido para obstar o cumprimento provisório do julgado que arbitrou o novo aluguel. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 58, inciso V, e 73, ambos Lei 8.245/1991, asseverando que não há qualquer óbice para a instauração do cumprimento provisório de sentença, porquanto não se trata de ação revisional de aluguel (artigo 69 da Lei 8.245/1991), mas sim de cobrança dos aluguéis retroativos oriundos da ação renovatória de contrato de locação (artigo 73 da Lei 8.245/1991), a qual não condiciona o cumprimento de sentença ao trânsito em julgado. Aduz que não busca tão somente os aluguéis retroativos, mas também compelir a parte contrária a adequar o aluguel, de acordo com o valor fixado (R$ 51.900,00), tendo em vista que o decisum produz efeito imediato. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJSP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado malferimento aos artigos 58, inciso V, e 73, ambos Lei 8.245/1991, bem como quanto ao mencionado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016